Tribunal: TJPA
Processo: 0803172-97.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4905 - Fundação de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803172-97.2018.8.14.0040

APELANTE: ITAMAR DE SOUSA CASTELO BRANCO

APELADO: MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA, ARAUTO MOTOS LTDA, R MOTOS LIMITADA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803172-97.2018.8.14.0040

APELANTE: ITAMAR DE SOUSA CASTELO BRANCO

ADVOGADO: CRISTIANE SAMPAIO BARBOSA SILVA

APELADO: MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA

ADVOGADOS: HIDALGO APOENA BARREIROS DA SILVA E MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO

APELADO: ARAUTO MOTOS LTDA

ADVOGADO: RAFAEL MELO DE SOUSA

APELADO: R MOTOS LIMITADA

ADVOGADO: BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VÍCIO REDIBITÓRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VÍCIO EM MOTOCICLETA. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE REITERADAS MANUTENÇÕES EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTO VÍCIO EM PEÇA DO VEÍCULO QUE NÃO SE CONFIRMAM COM AS PROVAS APRESENTADAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DEFEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Recurso contra sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos em inicial, considerando ausente a prova do alegado vício oculto no produto;

II – Verificando os autos, nota-se que o alegado vício oculto não se confirma com as provas apresentadas nos autos, eis que duas das três manutenções realizadas se sucederam somente por regular revisão do veículo;

III – Para além disso, a única prova relativa ao vício em peça da motocicleta não informa se de fato a vistoria solicitada comprovou a existência do defeito, quanto mais se tal falha decorreria de má fabricação ou não;

IV – Recurso conhecido e não provido. Sentença de improcedência mantida.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803172-97.2018.8.14.0040

APELANTE: ITAMAR DE SOUSA CASTELO BRANCO

ADVOGADO: CRISTIANE SAMPAIO BARBOSA SILVA

APELADO: MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA

ADVOGADOS: HIDALGO APOENA BARREIROS DA SILVA E MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO

APELADO: ARAUTO MOTOS LTDA

ADVOGADO: RAFAEL MELO DE SOUSA

APELADO: R MOTOS LIMITADA

ADVOGADO: BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ITAMAR DE SOUSA CASTELO BRANCO
contra sentença proferida pelo juiz de direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos de
Ação de Responsabilidade por Vício do Produto C/C Pedido de Indenização por Dano Moral
, movida em face de
MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA,

ARAUTO MOTOS LTDA
e
R MOTOS LIMITADA.

Consta na inicial: 1) que o autor,
ITAMAR DE SOUSA CASTELO BRANCO
, teria adquirido em março de 2017 uma motocicleta Honda XRE-300 no valor de R$ 20.050,00 (vinte mil e cinquenta reais) na
ARAUTO MOTOS LTDA
; 2) que em pouco tempo de uso o veículo passou a apresentar defeito, e, mesmo após reparos realizados na
R MOTOS LIMITADA
, a motocicleta retomava a apresentar vício no garfo traseiro; 3) que intentou solucionar o problema junto ao Procon, situação na qual o órgão de defesa ao consumidor teria indicado as demandadas a substituição da motocicleta ou substituição das partes viciadas; 4) que, contudo, tal procedimento jamais teria acontecido, motivo pelo qual ajuizou a ação de piso pleiteando a restituição do valor pago ou a troca do veículo por um novo, bem como o recebimento de indenização moral de 20 (vinte) salários mínimos.

Contestação apresentada por R. Motos (ID. 2832285), onde aludiu pela ilegitimidade passiva para responder a lide. Nesse sentido, argumentou que não seria nem fabricante nem vendedora da motocicleta em questão, mas tão somente teria realizado serviço de assistência técnica ao veículo cerne do litígio.

Contestação apresentada por Moto Honda (ID. 2832304), onde arguiu pela inexistência de vício no produto.

Contestação apresentada por Arauto Motos (ID. 2832309), onde sustentou a ilegitimidade passiva para figurar no feito, eis que não teria certeza se a motocicleta teria sido por si vendida. Quanto ao mérito, aduz nunca ter tido conhecimento das reclamações do consumidor, além do fato do alegado vício ter sucedido em razão do uso inadequado de veículo.

Réplicas as contestações foram apresentadas (ID. 2832325), impugnando as teses de defesa.

Sentença prolatada (ID. 2832350), o
Juiz a Quo
julgou IMPROCEDENTES os pedidos formulados em inicial. Nesse sentido, considerou que o relatado vício do produto se constituía em defeito de origem superveniente à compra, motivo pelo qual inexistiria no caso vício oculto.

APELAÇÃO apresentada pelo autor (ID. 2832352), onde afirma que a sentença merece reforma integral, tendo em vista que restaria nítido dos autos a falha na prestação do serviço e o vício do produto.

Contrarrazões foram apresentadas pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803172-97.2018.8.14.0040

APELANTE: ITAMAR DE SOUSA CASTELO BRANCO

ADVOGADO: CRISTIANE SAMPAIO BARBOSA SILVA

APELADO: MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA

ADVOGADOS: HIDALGO APOENA BARREIROS DA SILVA E MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO

APELADO: ARAUTO MOTOS LTDA

ADVOGADO: RAFAEL MELO DE SOUSA

APELADO: R MOTOS LIMITADA

ADVOGADO: BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível. Dentro desse contexto, observo e estendo os efeitos da justiça gratuita concedida em piso.

Voltou-se a apelante contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial. Em sede recursal, percebe-se que as teses defendidas pelo recorrente circundam em alegar que restaria evidente dos autos que a motocicleta cerne do litígio possui vício oculto que permitiria a restituição pretendida.

Desse modo, a analisar-se-á o recurso.

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

Primeiramente, nota-se que as alegações contidas em inicial não se confirmam com as provas juntadas nos autos. É o que se sucede a percepção jurisdicional, visto que a alegação de que teriam ocorrido reiteradas manutenções na motocicleta em razão do vício oculto não se coaduna com as ordens de serviços apresentados pela empresa prestadora autorizada de serviços de reparo (ID. 2832338). Desse cenário, nota-se, diferentemente do alegado em inicial, que em duas oportunidades de manutenção, tais serviços se sucederam tão somente pela regular revisão periódica do veículo, oportunidade na qual não fora informado qualquer defeito na motocicleta.

Por outro lado, sobre o referido defeito do ‘’garfo traseiro’’ da motocicleta, percebe-se que a parte autora juntou ordem de serviço relativo ao tema (ID. 2832280), documento no qual não se faz possível aferir: 1) se de fato o veículo se encontrava em defeito, vide que tal ordem de serviço apenas estipula o comando de ‘’verificar’’ a peça; 2) se estivesse com defeito, se tal situação se sucederia por falha na construção de fábrica ou por erro de uso.

Por tudo isso, considera-se que as apeladas apresentam fatos modificativos do direito afirmado em inicial, tendo em vista que não houveram as diversas manutenções na motocicleta decorrentes de um mesmo defeito. Assim, como bem vislumbrou o juízo singular, forçoso o reconhecimento de que não há prova do vício oculto necessário para a pretensão autoral.

Em situações similares, tem-se compreendido de maneira harmônica a jurisprudência pátria. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VÍCULO USADO - DEFEITO NO RADIADOR, CÂMBIO DE MARCHA, CORPO DE VÁLVULA E CABEÇOTE DO AUTOMÓVEL - VÍCIO OCULTO NÃO COMPROVADO. - Inexistindo provas de que os defeitos existiam à época da aquisição do bem, não há que se falar em vício oculto, inclusive porque, tratando-se de veículo com mais de cinco anos de uso, os problemas podem decorrer de desgaste natural pelo tempo de utilização. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.071330-3/002, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/08/2023, publicação da súmula em 03/08/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INAPLICABILIDADE - VÍCIO REDIBITÓRIO NÃO COMPROVADO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - AUSÊNCIA. A inversão do ônus probatório, em ações envolvendo relações de consumo, não é automática, devendo restar demonstrado, no caso concreto, a hipossuficiência do consumidor para a realização da prova, necessária ao deslinde da lide. Não comprovada cabalmente a existência de vício redibitório no veículo adquirido, não há razão para condenar o demandado ao pagamento de danos materiais. Para a anulabilidade de negócio jurídico, necessária a presença de vícios do ato jurídico, como o erro, dolo, coação, simulação ou fraude e, por constituem exceção e devem ser cabalmente demonstrados para que se proceda à anulação do ato. Ausente prova de vício de consentimento apto a anular o contrato de compra e venda firmado entre as partes, deve ser julgado improcedente o pedido. (TJMG - Apelação Cível 1.0241.18.001965-5/002, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/03/2021, publicação da súmula em 12/03/2021)

Portanto, vide que não há comprovação do alegado vício oculto no veículo, bem como existente documentos que indicam que os reparos realizados nada possuem em relação com o defeito suscitado, considera-se que a sentença não merece qualquer retoque.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de que a sentença seja mantida em sua integralidade.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023